Tribunal: TJDFT
Processo: 0710099-97.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. ART. 18 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NOTÍCIAS DE NOVAS PROVAS. POSSIBILIDADE. CRIME DE MAUS-TRATOS. ART. 136, § 3o DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA PARA A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 18 do CPP exige apenas notícia de provas novas, parâmetro este observado, na hipótese, tendo em vista que após o arquivamento dos autos, foram indicadas testemunhas dos fatos em apuração, além de ser apresentada notícia do suposto vídeo gravado na escola da menor.

2. No presente caso, em que pese os autos não terem sido instruídos com o suposto vídeo em que o acusado teria retirado a criança da escola de forma abrupta, não há ilegalidade na retomada da persecução penal, naquela oportunidade.

3. Da análise do conjunto probatório reunido neste processo, não existem elementos suficientemente aptos a comprovar a ocorrência dos fatos descritos na denúncia, com a certeza necessária para a condenação criminal. Existindo o embate de versões diferentes e contraditórias, deve ser prestigiada a versão apresentada pelo apelante, que também se mostrou verossímil.

4. Ausente a demonstração concreta quanto à prática do crime descrito no art. 136, § 3o do Código Penal, a absolvição do acusado é medida impositiva, afigurando-se necessária a adoção do princípio do “in dubio pro reo”, corolário do Princípio da Presunção de Inocência.

5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e absolver o acusado, com fundamento no art. 386, VII do CPP.